Tribunal: STF
Processo: ARE 1421661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Desde logo cabe rejeitar a preliminar de nulidade por falta de oportuna proposta de transação penal e de suspensão condicional do processo, pois a ausência de oferecimento de tais benefícios ao acusado constitui nulidade relativa e dependeria de oportuna alegação e demonstração de efetivo prejuízo por parte do interessado, o que não ocorreu em nenhum momento do processo, embora lhe cumprisse fazê-lo na primeira oportunidade, que teria sido a da apresentação de defesa prévia. Assim, porque tardia a invocação da nulidade, somente arguida agora em recurso de apelação, impossível acolhê-lo, pois a matéria já está coberta pela preclusão.



    (...)



    Igualmente não há cogitar de nulidade pelo fato de não haver sido determinada a realização de perícia, porquanto na hipótese, em face da imputação, estaria a materialidade delitiva demonstrada por outros elementos, como documentos e pela prova oral.



    Além disso, o deferimento de eventual perícia nos imóveis, perícia contábil nos livros da empresa do réu ou mesmo expedição de ofícios à instituição financeira, ficava ao prudente arbítrio do juiz, segundo lhe parecesse conveniente à apuração dos fatos, na busca da verdade real, de modo que seu indeferimento, por ter o julgador entendido ser tal perícia desnecessária, não implicou em nulidade alguma. Depois, a própria defesa poderia ter produzido a prova pretendida, bastando que juntasse aos autos documentos em prol do que pretendia demonstrar para justificar os valores que o réu teria recebido “por fora” do contrato assinado pelas vítimas e relativamente à aquisição dos imóveis construídos.



    (...)



    Por outro lado, os documentos atacados estão no processo desde o inquérito policial e serviram como elementos de informação para instruir o procedimento investigatório e embasar a formação do convencimento do órgão acusatório e o oferecimento da denúncia, como bem anotou o Ministério Público nas contrarrazões do apelo.



    Assim, essa prova, ainda que oriunda de processos de natureza cível, em que as vítimas litigaram contra a construtora do apelante, não se poderia restringir sua juntada a estes autos pelo mero fato de o réu nele não ter figurado como parte naqueles feitos, sob pena de se reduzir em muito sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. Assim, independente de haver identidade de partes, a utilização de prova emprestada é possível. Exige-se unicamente que se garanta às partes o exercício do contraditório sobre essa prova, para que possa ser refutada adequadamente, de modo que, observada essa garantia, nenhuma nulidade se pode entrever.



    No caso vertente, a douta defesa do réu teve oportunidade de se manifestar a respeito de todo conteúdo do inquérito e da denúncia, e o fez com por ocasião da defesa prévia que apresentou, apresentando os argumentos que julgou pertinentes, donde impossível entrever o vício alegado, de modo que essa preliminar de nulidade não pode prosperar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente